Tribunal: TJDFT
Processo: 0020147-29.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020147-29.2010.8.07.0001 DESPACHO À advogada da apelada para juntar certidão de óbito, ante a notícia de falecimento da recorrida (id 77920066). Resta prejudicada, por ora, a intimação para manifestação nos termos do despacho id 77416009. Após, conclusos para apreciação do pedido de suspensão do processo. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator